Tribunal: TJES
Processo: 0004666-77.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004666-77.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
RECURSO DE GEORGE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA INTENÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO RECOMENDADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DE RODOLFO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZA
DA
.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Quanto a

GEORGE, discute-se (i) se há elementos para absolvição, ante a alegação de ausência de dolo; (ii) se a dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento devem ser readequados, e (iii) se o réu faz jus à assistência judiciária gratuita. Para RODOLFO, (iv) se o réu faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância; (iii) se a dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento devem ser readequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Quanto a GEORGE:

1.1.
A pretensão de absolvição não se sustenta, pois há provas suficientes de que o réu teve ciência prévia da intenção criminosa dos comparsas e contribuiu ativamente para a execução do roubo, inclusive dirigindo o veículo após a subtração.

1.2.
Na dosimetria mantém-se a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, afastando-se a valoração negativa das consequências, o que impõe o redimensionamento da pena-base.

1.
3.
Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, como na hipótese, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação.

1.
4
.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

2. Quanto a RODOLFO:

2.1.
Não se configura participação de menor importância do réu RODOLFO, pois ele teve ciência do assalto e permaneceu com os corréus durante toda a execução do crime, sendo aplicável a regra da coautoria.

2.2.
Na dosimetria, mantém-se a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, afastando-se a valoração negativa das consequências, o que impõe o redimensionamento da pena-base.

2.3.
A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis, o que não ocorreu nos autos.

2.
4
.
Fixada pena em percentual superior a 08 (oito) anos, adequado o regime fechado para início do cumprimento da sanção, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas impostas: (i) Para
GEORGE
, fica estabelecida a sanção de
0
8
(
oito
) anos,
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão,
no regime inicial fechado,
e
pagamento de

55
(
cinquenta e cinco
) dias-multa,
e (ii) para
RODOLFO
,

10
(
dez
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado, e
66
(
sessenta e seis
) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, alínea 'a'; 59; 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004666-77.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, GEORGE CARVALHO JACOBEN
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas por
GEORGE CARVALHO JACOBEN
e
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (fls. 342/350), que os condenou pela prática do crime de roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc.
II,
e § 2ª-A, inc. I, do
C
P
)
.

GEORGE teve fixada a pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ao passo que RODOLFO foi condenado ao cumprimento de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

A defesa de GEORGE postula, em suas razões, pela
absolvição
por ausência de dolo.

Alternativamente, requer a
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais, com
redução da pena-base
para o mínimo legal

e abrandamento do
regime inicial
de cumprimento.

Por fim, postula pelo direito de
recorrer

em

liberdade
e pela concessão da
assistência judiciária gratuita
(fls. 389/405).

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de RODOLFO, requer o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP).

Postula mais, pela
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais,
redução da pena-base
para o mínimo legal

e abrandamento do
regime inicial
de cumprimento (fls. 406/413).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, na tarde de 7/5/2021, nas proximidades do Terminal de Jardim América, município de Cariacica/ES, os ora apelantes, em companhia de Thiago Ramalho Soares Fonseca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo automotor guiado por Pablo Vinícius Xavier Siqueira.

Apurou-se que, naquela data, os denunciados requisitaram uma viagem de carro via aplicativo, tendo a vítima aceitado a “corrida”.

No decorrer do trajeto, os réus anunciaram o assalto e, com o emprego de arma de fogo, renderam a vítima, subtraindo o veículo, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular.

Consta que o ofendido foi abandonado em frente a um condomínio residencial no bairro Manoel Plaza, Serra/ES, e os réus seguiram em direção à Rodovia do Contorno.

A polícia militar foi acionada e, pouco tempo depois, localizou o veículo roubado, ainda ocupado pelos denunciados, na altura do bairro Nova Rosa da Penha II, município de Cariacica/ES.

No interior do automóvel as autoridades apreenderam o revólver utilizado no assalto e 07 (sete) munições.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

- Quanto ao apelo de GEORGE CARVALHO JACOBE:

A defesa se insurge contra a condenação, argumentando que o recorrente, embora tivesse ciência de que haveria um roubo, não teve a intenção de praticar o crime.

A versão não se sustenta, pois, ao perceber que os corréus estavam prestes a praticar o assalto, o recorrente tinha a possibilidade de se desvincular da conduta ilícita, rompendo qualquer vínculo associativo.

No entanto, ao optar conscientemente por permanecer com o grupo, ciente da intenção criminosa dos demais, GEORGE assumiu o risco e contribuiu para a execução do roubo.

A propósito, o réu foi flagrado dirigindo o veículo após a subtração, o que demonstra que ocorreu uma divisão de tarefas, cabendo a cada um dos agentes a execução de uma atividade importante para a prática do delito e, por tal

razão,
não prospera o pleito de absolvição.

S
obre a dosimetria,
a defesa requer a redução da pena-base imposta, ao argumento de que o Magistrado negativou, indevidamente e de forma desproporcional, as circunstâncias judiciais na
1ª fase da dosimetria.

Na hipótese, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do CP
1
, o Magistrado entendeu por negativar a
culpabilidade, os antecedentes, as c ircunstâncias e consequências
do crime,

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima
2
(07 anos de reclusão e 50 dias-multa).

No tocante à
culpabilidade
, anotou ser
“elevada, já que a vítima se encontrava trabalhando no momento do roubo”
, avaliação que, de fato, indica maior censurabilidade, e justifica a exasperação da pena-base.

Os
antecedentes
foram validamente negativados,

considerando a informação de que o réu, à época, ostentava ao menos 01 (uma) condenação anterior, transitada em julgado em 11/7/2011, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 125 e 340/342).

Sobre as
circunstâncias
,
o Juiz de Direito registrou que o crime foi realizado em concurso de pessoas.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois é firme no STJ a orientação de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma poderá ser utilizada para qualificar o crime, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, e as demais poderão ser valoradas como circunstância judicial ou agravante
3
.

Por fim, sobre as
consequências
, o Juiz anotou serem
medianas
, pois os bens não foram recuperados em sua totalidade, argumento que não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, e por tal razão, deve ser considerado como vetor
neutro
.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável atribuída às
consequências
,
fato que impõe o redimensionamento da pena-base.

A respeito dos
critérios de incremento
, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
4
, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de
09 (nove) meses de reclusão

para cada circunstância negativada.

Indo adiante, o pedido de concessão do direito de
recorrer em liberdade
não merece provimento, pois a orientação jurisprudencial do STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, como na hipótese, não é recomendável o deferimento da liberdade após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julg.: 15/5/2023,
T5, DJe 17/5/2023).

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

- Quanto ao apelo de
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
:

De saída, a defesa requer o reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP), aduzindo que o ora recorrente
“
não praticou nenhum ato de ameaça ou violência contra o proprietário do veículo ou se apossou dos bens do mesmo, de modo que sua participação foi mínim
a
no conjunto dos fatos”
.

Contudo, o réu confessou que tinha conhecimento da intenção delituosa e permaneceu na companhia dos corréus durante a execução do roubo (fl. 311/verso), e conforme o entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ, havendo prévia convergência de vontades para a prática de assalto, a utilização de violência ou grave ameaça necessárias à consumação se comunica ao coautor.

Por conseguinte, resta caracterizada a
coautoria,
e não a participação de menor importância.

S
obre a
pena-base
,
reportando-se aos termos expostos nas linhas anteriores,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, ao tempo que

afasto
a avaliação desfavorável atribuída às
consequências
.

Em adição, registro que este Eg. TJES, apreciando a apelação criminal nº 0007884-55.2017.8.08.0012, julgada em 5/9/2018, sob a relatoria do Des. Adalto Dias Tristão, decidiu que
a

g
uia de
e
xecução
penal é o
documento que, por excelência, comprova a existência de condenação criminal transitada em julgado
contra o réu
5
,
e, via de consequência, justifica a avaliação negativa dos antecedentes.

Ao final, rememoro que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis, o que
não
ocorreu nestes autos.

Passo a redimensionar as
reprimendas
:

- Quanto a GEORGE CARVALHO JACOBE:

1ª fase –
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
0
6
(
seis)
anos
e 0
3
(seis) meses de
reclusão,
e
4
0
(
quarenta
) dias-multa.

2ª fase –
Presente a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), reduzo a sanção à razão de
1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
0
5
(
cinco
)
ano
s,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, e
33
(
trinta e três
)
dias-
multa
.
Não há agravantes a serem valoradas.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição. Presente a
causa de aumento do art. 157, § 2º-
A,
inc. I, do CP
(emprego de arma de fogo), majoro a pena em
2
/3 (
dois
terço
s
)
, tornando a reprimenda definitiva em
0
8
(
oito
) anos,
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, e
55
(
cinquenta e cinco
) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do C
P.

- Quanto a
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
:

1ª fase –
Considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em
0
6
(
seis)
anos
e 0
3
(seis) meses de
reclusão,
e
4
0
(
quarenta
) dias-multa.

2ª fase –
Compensada a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), com a
agravante da reincidência
(art. 63 do CP), fica mantida a pena de
0
6
(
seis)
anos
e 0
3
(seis) meses de
reclusão,
e
4
0
(
quarenta
) dias-multa.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição. Presente a
causa de aumento do art. 157, § 2º-
A,
inc. I, do CP
(emprego de arma de fogo), majoro a pena em

2
/3 (
dois
terço
s
),
tornando a reprimenda definitiva em
10
(
dez
) anos
e 05 (cinco) meses
de reclusão, e
66
(
sessenta e seis
) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para rever a dosimetria e redimensionar as reprimendas impostas:

1.
Para
GEORGE CARVALHO JACOBEM
, fica estabelecida a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e

2.
Para
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
, 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para rever a dosimetria e redimensionar as reprimendas impostas:

1.
Para
GEORGE CARVALHO JACOBEM
, fica estabelecida a pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, e

2.
Para
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS
, 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.